Tribunal: TJDFT
Processo: 0751936-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751936-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARISSA BLYTHMAN DE FIGUEIREDO AGRAVADO: C.A ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLARISSA BLYTHMAN DE FIGUEIREDO contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiros de no 0734899-13.2020.8.07.0001, ajuizados em desfavor de C.A ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, indeferiu, por ora, o levantamento do valor bloqueado (R$12.131,02) nos autos principais da execução ajuizada pela ora agravada em desfavor de THIAGO FRANCA DA SILVA e SISTEMA CMDC DE ENSINO LTDA. Afirma a agravante, em breve síntese, que ajuizou os presentes embargos de terceiros objetivando a liberação da quantia bloqueada indevidamente em sua conta bancária, oriunda do seu salário. Diz que não faz parte do processo executivo e, embora tenha convivido em união estável com o executado Thiago, não possui qualquer responsabilidade com a dívida, tendo a quantia sido penhora em sua conta de forma indevida. Sustenta a impenhorabilidade da verba, diante da sua natureza salarial, além de colacionar documentos que demonstrariam que não participou do contrato que ensejou o ajuizamento da execução, a sua titularidade exclusiva sobre a conta salarial bloqueada, além da dissolução da união estável entre as partes, de forma que não pode ser responsabilizada pela dívida, sobretudo porque sequer faz parte da relação processual. Requer, liminarmente, a liberação da quantia bloqueada, diante da sua natureza salarial, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da medida liminar concedida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há como afastar a probabilidade do direito ante a divergência existente acerca da matéria, neste Tribunal e no próprio Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se, ademais, que na hipótese dos autos não se trata de penhora de valores de titularidade do devedor, mas de terceiro estranho à relação processual. Observa-se, com efeito, que a agravante não faz parte da execução ajuizada pela parte agravada, tampouco participou do contrato que ensejou a ação. Embora tenha vivido em união estável com o executado, verifico que os valores bloqueados pelo Juízo da execução efetivamente são derivados do salário da agravante (ID 22060501), e foram depositados pelo órgão empregador em conta bancária de titularidade exclusiva dela. No aspecto, constato que a execução foi ajuizada em 11/02/2020, mas ainda em 03/12/2019, o executado já havia sido excluído da conta bancária, cujo bloqueio fora determinado pelo Juízo nesse momento (ID. 22060504). Diante dessas circunstâncias, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo manifesto, ainda, o risco de dano grave decorrente da indisponibilidade da totalidade do seu salário, o qual certamente é utilizado no sustento próprio e da família, de forma que se afigura imperiosa a concessão da medida liminar postulada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta salário da agravante. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator